Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-68.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004789-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUCAS OTAVIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.569.761-18 (RECORRENTE), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DO TOI, À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021, À SAZONALIDADE DO CONSUMO E À ILICITUDE DE CORTE DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica, reformando sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão na análise da regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, da sazonalidade do consumo e da ilicitude do corte de energia realizado em 27/01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da regularidade do procedimento de constatação de irregularidade (TOI) e da aplicação da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à variação e sazonalidade do consumo de energia elétrica; e (iii) determinar se restou omissa a análise da alegada ilicitude do corte de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem contornos processuais restritos, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou de modo suficiente e coerente todas as matérias relevantes, reconhecendo a legitimidade do procedimento de recuperação de consumo com base nos documentos técnicos e históricos apresentados pela concessionária.

5.

A ausência de menção expressa à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não caracteriza omissão, pois o colegiado entendeu que as provas constantes dos autos demonstram a regularidade da constatação e da cobrança, sendo eventual falha formal irrelevante ao resultado.

6.

A variação de consumo e a sazonalidade foram implicitamente analisadas no exame do histórico de consumo, concluindo-se que o aumento após a correção da irregularidade indica submedição anterior.

7.

Documento novo apresentado apenas nos embargos (nota fiscal de aparelho de ar-condicionado) é extemporâneo e não pode alterar a convicção já formada.

8.

O acórdão também abordou a licitude do corte de energia, por decorrer de débito regularmente constituído, afastando o dano moral.

9.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao desfecho da causa, conforme entendimento pacífico.

10.

As razões dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o recurso adequado não é o declaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de menção expressa à norma setorial não configura omissão quando as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a conclusão do acórdão.

2.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia.

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1004823-67.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Júnior, Primeira Turma Recursal, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucas Otaviano da Silva Oliveira em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da regularidade do procedimento de constatação de irregularidade (TOI) à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, da sazonalidade do consumo de energia elétrica e da ilicitude do corte ocorrido em 27/01/2025.

Contrarrazões apresentadas no id 314405375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1004789-68.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Lucas Otaviano da Silva Oliveira

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, não se verificam os vícios apontados. O acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e coerente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo que os documentos apresentados pela concessionária, em especial o TOI e o histórico de consumo, evidenciam a ocorrência de irregularidade e recuperação de consumo legítima, bem como a ausência de dano moral indenizável.

A menção expressa à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e à notificação prévia do consumidor não era imprescindível, pois o colegiado firmou entendimento de que a prova técnica e documental foi suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento e a legitimidade da cobrança, de modo que eventual falha formal não alteraria a conclusão de mérito.

Do mesmo modo, a análise do histórico de consumo já abrangeu a variação de períodos e sazonalidade, tendo sido consignado que o aumento após a retirada da irregularidade constitui indício de submedição anterior, conclusão que se mantém inalterada.

Quanto à nota fiscal de aparelho de ar-condicionado anexa aos embargos, juntada apenas nesta fase, o documento foi apresentado com o intuito de justificar o acréscimo de consumo verificado entre agosto e outubro de 2024, período abrangido pela recuperação. Embora guarde pertinência temporal com os meses recuperados, trata-se de prova extemporânea, não contemporânea à instrução processual, e incapaz de modificar a convicção formada, considerando que o histórico de consumo foi anexado com a contestação e não houve qualquer menção a esse documento na impugnação a contestação, razão pela qual não se reconhece qualquer omissão no julgado.

Por fim, no tocante à ilicitude do corte de energia ocorrido em 27/01/2025, o acórdão já considerou legítima a suspensão decorrente de débito regularmente constituído, inexistindo afronta às normas setoriais ou ilicitude apta a ensejar dano moral autônomo.

Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou indagações formuladas pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões capazes de influir na solução da controvérsia, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES . REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
” . 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025